Tribunal: TJSP
Processo: 2204812-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RENDIMENTOS ORIUNDOS DE ESTRUTURA SOCIETÁRIA CONTROLADA POR DEVEDOR. OFÍCIO PARA APURAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS. EXCEÇÕES À IMPENHORABILIDADE DO ART. 833 DO CPC. RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO. RECURSO DO EXECUTADO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravos de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RENDIMENTOS ORIUNDOS DE ESTRUTURA SOCIETÁRIA CONTROLADA POR DEVEDOR. OFÍCIO PARA APURAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS. EXCEÇÕES À IMPENHORABILIDADE DO ART. 833 DO CPC. RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO. RECURSO DO EXECUTADO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravos de instrumento interpostos por João Boschilia Appolinário e por Itaú Unibanco S.A. contra a mesma decisão proferida em execução de título extrajudicial ajuizada pelo banco em face de Polimport Comércio e Exportação Ltda. (em recuperação judicial), João Boschilia Appolinário e Carlos Marcos de Oliveira Neto, fundada no inadimplemento de três cédulas de crédito bancário, com valor histórico superior a R$ 8 milhões. A decisão agravada: indeferiu a intimação da empresa Décor Colors Tintas Ltda. para exibição de livro contábil visando comprovar ausência de pagamento de pró-labore ao executado; indeferiu expedição de ofício ao Banco BTG Pactual S.A. para apuração de movimentação em plano de previdência privada; rejeitou impugnação à penhora de rendimentos provenientes de empresas com vínculos econômicos ao devedor.

II. Questões em discussão

Há sete questões em discussão: (i) eventual decisão ultra petita ao autorizar penhora de rendimentos não requeridos; (ii) possibilidade de penhora sobre valores mantidos em previdência privada, conforme incisos IV e X do art. 833 do CPC; (iii) legitimidade da constrição de lucros ou dividendos oriundos de empresas sem vínculo societário formal comprovado; (iv) legalidade do ofício à instituição financeira para quebra de sigilo bancário; (v) validade da negativa de desbloqueio de valores de natureza supostamente alimentar; (vi) regularidade da representação processual da empresa Decor Colors Tintas Ltda.; e (vii) impacto da recusa de intimação da referida empresa para apresentação de documentos contábeis na instrução do processo.

III. Razões de decidir

Inexiste decisão ultra petita, pois o pedido executivo abrangeu rendimentos empresariais do executado, independentemente da rubrica. A penhora sobre proventos, pró-labore e lucros apenas concretizou a pretensão inicial. Fundos PGBL/VGBL não possuem impenhorabilidade automática, cabendo ao executado demonstrar o caráter alimentar, o que não ocorreu. A ordem legal de penhora (art. 835 do CPC) é preferencial, não absoluta, podendo ser flexibilizada diante da frustração de buscas e ausência de bens indicados. Prevalece o princípio da efetividade (arts. 797 e 139, IV, do CPC). A penhora de 10% sobre rendimentos de empresas controladas direta ou indiretamente, inclusive pró-labore e lucros, mostra-se proporcional ante a ausência de outros ativos e a vinculação econômica evidenciada. Não se exige incidente de desconsideração para alcançar valores pertencentes ao devedor, ainda que em poder de pessoas jurídicas por ele controladas, porquanto os créditos não são de titularidade das pessoas jurídicas. Declaração unilateral de empresa, desacompanhada de documentos e firmada sem mandato válido, é ineficaz. Impõe-se a intimação da empresa para apresentação do livro diário. A expedição de ofício a instituição financeira, com base em indícios concretos e finalidade informativa, não configura quebra indevida de sigilo.

IV. Dispositivo e tese

A.I. no 2204812-96.2025.8.26.0000: Recurso provido.

A.I. no 2204669-10.2025.8.26.0000: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não configura decisão ultra petita a penhora de rendimentos empresariais do executado quando compatível com o pedido. 2. Fundos de previdência privada (PGBL/VGBL) não são impenhoráveis sem prova do caráter alimentar. 3. É admissível penhora de até 10% sobre lucros e pró-labore diante da ausência de bens e da vinculação econômica do devedor. 4. A constrição de valores a receber, de titularidade do executado, pessoa física, independe de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 5. A ordem legal de penhora do art. 835 do CPC é preferencial e pode ser flexibilizada diante da efetividade da execução. 6. A expedição de ofício para apurar movimentação de previdência privada é medida instrutória legítima e não viola sigilo bancário. 7. É válida a intimação de empresa ligada ao executado, sem mandato válido, para exibição do livro diário e comprovação de ausência de pró-labore.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VIII; 103; 105; 139, IV; 370; 399; 789; 797; 805; 833, IV e X; 835; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/02/2024; STJ, AgInt no AREsp 1357826/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 20/09/2021